Tribunal: TJDFT
Processo: 0704237-70.2024.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Efeito suspensivo. Razões. Inadequação. Inovação recursal. Vedação. Plano de saúde. Resilição unilateral. Comunicação beneficiário. Prazo mínimo. Inobservância. Transtorno do espectro autista (TEA). Tema Repetitivo n. 1.082 do STJ. Aplicabilidade. Apelação parcialmente conhecida e desprovida na parte conhecida.
I. Caso em exame
1.Apelação contra sentença que determinou a manutenção de plano de saúde até o término do tratamento de transtorno do espectro autista (TEA) com fundamento no Tema Repetitivo n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a legalidade da comunicação prévia de resilição de contrato de plano de saúde; (ii) analisar a possibilidade aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça no caso de beneficiário em tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).

III. Razões de decidir
3. O requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação deverá ser formulado por meio de petição autônoma e não nas razões recursais conforme art. 1.012, § 3o, incs. I e II, do Código de Processo Civil.
4. É vedado às partes apresentar pedidos e fundamentos novos em sede recursal que não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau.
5. A comunicação do beneficiário sobre a resilição de contrato de plano de saúde em prazo inferior a sessenta (60) dias de antecedência é ilegal e obsta a interrupção da prestação de serviços pela operadora de plano de saúde.
6. É vedado à operadora de plano de saúde resilir unilateralmente contrato de plano de saúde durante o tratamento para transtorno do espectro autista (TEA) de beneficiário (Tema Repetitivo n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça).
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.
Teses de julgamento: “1. As razões de apelação são via inadequada para requerimento de concessão de efeito suspensivo conforme previsto art. 1.012, § 3o, incs. I e II, do Código de Processo Civil. 2. É vedado às partes suscitar em recurso matérias que não foram submetidas à análise do Juízo de Primeiro Grau por caracterizar ofensa ao duplo grau de jurisdição diante da supressão de instância. 3. A ausência de observância ao prazo de sessenta (60) de antecedência mínima da comunicação de resilição de contrato de plano de saúde obsta a interrupção da prestação de serviços por parte da operadora. 4. O tratamento para transtorno do espectro autista (TEA) constitui tratamento garantidor da incolumidade física e psíquica do paciente, o que obsta a resilição unilateral do contrato de plano de saúde durante o tratamento do beneficiário conforme previsto no Tema Repetitivo n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça”.
__________
Dispositivos relevantes citados: RN n. 195/2009 da ANS, art. 17; RN n. 509/2022 da ANS; RN n. 438/2018 da ANS, art. 8o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.082/STJ.